Tribunal: TJBA
Processo: 8049073-13.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8049073-13.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: ALESSANDRO DA SILVA COSTA e outros (2) Advogado(s): EMANUELLE SILVA BORGES DA HORA, DANIEL SANTOS PRAXEDES SOUZA IMPETRADO: JUIZ DA VARA DOS FEITOS RELATIVOS A DELITOS DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DE SALVADOR RELATOR: DES. PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA ACORDÃO EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA EM SENTENÇA CONDENATÓRIA. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO E DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. ALEGAÇÕES DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA, FALTA DE INDIVIDUALIZAÇÃO, VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO PELO SIGILO TEMPORÁRIO DO CAPÍTULO PRISIONAL E SUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. PARECER MINISTERIAL PELA DENEGAÇÃO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. PARTICIPAÇÃO INDIVIDUALIZADA EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA VOLTADA PARA EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO. CONTEMPORANEIDADE DEMONSTRADA. MEDIDAS ALTERNATIVAS INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME. 1. Habeas Corpus impetrado em favor de Alessandro da Silva Costa, condenado por participação em organização criminosa voltada para extorsão mediante sequestro, contra decisão que decretou e manteve sua prisão preventiva em sede de sentença condenatória, negando-lhe o direito de recorrer em liberdade. A defesa requereu: (a) liminarmente, a revogação da prisão preventiva e expedição de alvará de soltura; (b) o reconhecimento do direito de apelar em liberdade; (c) a declaração de nulidade parcial do sigilo que impediu o acesso ao capítulo prisional; e (d) subsidiariamente, a substituição da custódia por medidas cautelares do art. 319 do CPP, alegando ausência de fundamentação idônea e contemporânea, decisão genérica sem individualização, encerramento da instrução processual, violação ao contraditório pelo sigilo temporário, e condições pessoais favoráveis (primariedade, residência fixa e vínculo empregatício). A Procuradoria de Justiça manifestou-se pela denegação da ordem. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. A controvérsia cinge-se a verificar: (i) se a decisão que decretou e manteve a prisão preventiva do paciente está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública; (ii) se há contemporaneidade dos motivos ensejadores da custódia cautelar; (iii) se houve adequada individualização da conduta do réu; (iv) se o sigilo temporário do capítulo prisional da sentença violou os princípios da publicidade e do contraditório; e (v) se as medidas cautelares alternativas do art. 319 do CPP seriam suficientes no caso concreto. III. RAZÕES DE DECIDIR. 3. A prisão preventiva encontra-se adequadamente fundamentada nos requisitos do art. 312 do CPP. A materialidade e os indícios de autoria foram reconhecidos na sentença condenatória, e o periculum libertatis decorre da gravidade concreta dos delitos de organização criminosa e extorsão mediante sequestro, da periculosidade do agente evidenciada pelo modus operandi cruel (vítima idosa septuagenária, arrebatada com violência, mantida sob terror, extorsão continuada por semanas com pagamentos semanais), e da necessidade de interromper as atividades de organização criminosa que atuava de forma reiterada, com indícios de autoria de outros sequestros cujas vítimas foram mortas. 4. A participação do paciente na empreitada criminosa foi devidamente individualizada. A sentença consignou que o paciente participou do arrebatamento da vítima, era responsável por executar ordens recebidas diretamente de outro corréu (Márcio Vinícius), realizava saques dos valores dos resgates em agências bancárias utilizando disfarces conforme orientação da organização, conforme comprovado por filmagens de câmeras de segurança da Caixa Econômica Federal, e integrava lista de transmissão específica para tratar do sequestro. A prova pericial confirmou sua participação ativa na organização criminosa. Não se trata de fundamentação genérica, mas de análise concreta e individualizada da conduta. 5. A contemporaneidade da medida cautelar está presente. Em crimes permanentes como o de organização criminosa, a necessidade de cessar a atividade delituosa é sempre atual. A jurisprudência dos Tribunais Superiores orienta que a contemporaneidade deve ser avaliada pela persistência dos motivos que justificam a prisão, não pelo tempo decorrido desde o fato. A própria sentença condenatória constitui fato superveniente relevante que confirma a participação do acusado após ampla dilação probatória e reforça a necessidade da custódia. Seria ilógico conceder liberdade justamente no momento em que a culpabilidade restou confirmada por sentença judicial. 6. O sigilo temporário do capítulo prisional da sentença até o cumprimento do mandado de prisão configura medida legítima para garantir a efetividade da ordem de prisão e evitar a fuga do condenado. Tal providência não viola o contraditório ou a ampla defesa, pois a fundamentação da custódia foi posteriormente disponibilizada à defesa, que exerceu amplamente seu direito de defesa mediante a impetração do presente habeas corpus, tendo pleno acesso à decisão e seus fundamentos. 7. As medidas cautelares alternativas do art. 319 do CPP revelam-se manifestamente insuficientes diante da gravidade concreta dos delitos. Não se trata de crimes patrimoniais simples, mas de organização estruturada para praticar um dos delitos mais graves do ordenamento jurídico, causando terror, sofrimento e grave violação à liberdade das vítimas. Medidas como comparecimento periódico em juízo, proibição de acesso a determinados lugares ou monitoração eletrônica não seriam aptas a neutralizar o risco à ordem pública representado por organização criminosa desta natureza. 8. As condições pessoais favoráveis alegadas (primariedade, residência fixa e vínculo empregatício) não são óbice à decretação da prisão preventiva quando preenchidos os requisitos do art. 312 do CPP, mormente diante da gravidade concreta do caso, conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça. 9. A análise sobre alegada violação ao art. 226 do CPP (reconhecimento fotográfico) demanda reexame aprofundado do conjunto fático-probatório, inviável na via estreita do habeas corpus, que se destina a sanar ilegalidades manifestas e comprovadas de plano. Trata-se de matéria de mérito a ser apreciada em sede de apelação, não sendo este o meio adequado para desconstituir as premissas fáticas da condenação. IV. DISPOSITIVO E TESE. 10. Ordem de habeas corpus denegada. Tese: "1. A gravidade concreta dos crimes de organização criminosa e extorsão mediante sequestro, evidenciada pelo modus operandi cruel e pela periculosidade do agente, aliada à necessidade de interromper as atividades da organização criminosa que atuava de forma reiterada, constitui fundamento idôneo para a decretação e manutenção da prisão preventiva como forma de garantir a ordem pública. 2. A contemporaneidade da prisão preventiva em crimes de organização criminosa, delito de natureza permanente, é avaliada pela persistência dos motivos que justificam a custódia, sendo reforçada pela superveniência de sentença condenatória que confirma a participação do acusado após ampla instrução probatória. 3. A individualização da conduta do réu resta demonstrada quando a decisão indica, com base em provas concretas (filmagens, perícia, lista de transmissão), a participação específica do acusado na organização criminosa, ainda que também consigne fundamentos comuns aplicáveis aos demais corréus pela natureza coletiva do delito. 4. O sigilo temporário do capítulo prisional da sentença até o cumprimento do mandado de prisão não viola os princípios da publicidade e do contraditório, constituindo medida legítima para garantir a efetividade da ordem judicial e evitar fuga. 5. As medidas cautelares alternativas são insuficientes quando se trata de organização criminosa estruturada voltada para crimes graves, não sendo aptas a neutralizar o risco à ordem pública. 6. As condições pessoais favoráveis do réu não afastam a necessidade da prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP e demonstrada a gravidade concreta da conduta." JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA: STF, HC 240339/RN, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 07.08.2024; STF, HC 226558/SP; STJ, AgRg no RHC n. 194.311/MG, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 13.05.2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal nº 8049073-13.2025.8.05.0000, da Comarca de Salvador/BA, em que figuram como Impetrantes os advogados: DANIEL SANTOS PRAXEDES SOUZA e EMANUELLE SILVA BORGES DA HORA, Paciente: ALESSANDRO DA SILVA COSTA, e como Autoridade Coatora o MM. JUIZ DE DIREITO DA VARA DOS FEITOS RELATIVOS A DELITOS DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DA COMARCA DE SALVADOR/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E DENEGAR A ORDEM de Habeas Corpus.